Tribunal: TJDFT
Processo: 0029626-10.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0029626-10.2014.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ALVORADA S.A. EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Executado, BANCO ALVORADA S.A., em face acórdão (ID 10724362) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento, diminuindo o valor arbitrado a título de multa cominatória pelo Juízo de origem para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mas rejeitando o pedido de levantamento da quantia sobressalente, de modo a garantir o cumprimento da condenação proferida na ação civil pública n. 2005.01.1.006687-2 ajuizada pelo Exequente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Nas razões do seu recurso (ID 10724354), o Embargante defende que há omissão no r. acórdão. Afirma que é necessário o esclarecimento da situação fática que levou a aplicação do artigo 798 do Código de Processo Civil e a não liberação do valor de R$ 706.000,00 (R$ 806.000,00 menos o valor de R$ 100.000,00 mantido a título de multa diária). Para tanto, requer: (i) o registro dos motivos que levaram E. Turma a entender que o Banco Agravante não teria condições de arcar com o valor da condenação, caso apurada como devida após o cumprimento de sentença e qual seria o fundado receio que ensejou a não liberação do valor; e (ii) o prequestionamento dos arts. 475-C, I e 475-D, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil de 1973 e 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Ao final, pede o provimento dos embargos para que seja sanado o vício que considera presente no julgado. Os embargos foram rejeitados pela Colenda Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 10724383). Contra essa decisão, o banco Executado interpôs os recursos especial e extraordinário (ID 10724367 e 10724365). O recurso especial foi provido, tendo sido determinado que o recurso retornasse ao órgão julgador de segundo grau, a fim de serem analisadas as questões formuladas nos embargos, notadamente quanto à aplicação dos arts. 475-C, I, e 475-D e seu parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil de 1973, que tratam da necessidade de liquidação por arbitramento e da fase pericial com a consequente decisão judicial antes da determinação de pagamento (ID 10724397). Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 18014322). Consulta realizada nos autos da ação civil pública revela o cumprimento do disposto nos arts. 475-C, I, e 475-D e seu parágrafo único, ambos do CPC/73, relativo à necessária liquidação prévia da sentença por arbitramento. Ante o exposto, intime-se o Embargante para, querendo, manifestar-se sobre a eventual perda do objeto do presente recurso no tocante à aplicação dos arts. 475-C, I, e 475-D e seu parágrafo único, ambos do CPC/73, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 21:42:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador